Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-25.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001797-25.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Concurso de Credores, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SGUAREZI GRILL LTDA - CNPJ: 42.589.509/0001-61 (AGRAVADO), TAUANA MAGAGNIN BORGES SGUAREZI - CPF: 048.571.161-38 (AGRAVADO), DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES - CPF: 018.885.621-88 (AGRAVADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(S)
:

SGUAREZI GRILL LTDA
,
TAUANA MAGAGNIN BORGES SGUAREZI
e
DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, que, em ação de execução, determinou a suspensão do processo até 15/12/2024 em razão de reconhecimento de dívida e pagamento parcelado do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em debate consiste em verificar se a suspensão da execução sem prévia manifestação da Agravante violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida suspendeu o feito executivo sem oportunizar à Agravante o direito de se manifestar sobre o pedido de parcelamento, o que contraria os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil.

O art. 916 do CPC, ao prever o parcelamento da dívida, exige que o exequente seja intimado para se manifestar, o que não ocorreu no presente caso.

Configuração de decisão extra petita, pois o pedido dos executados se limitava à suspensão de penhoras, e não à suspensão total do processo.

Reconhecimento da nulidade da decisão em razão da ausência de contraditório, determinando que o Juízo a quo oportunize a manifestação da Agravante antes de decidir sobre a suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A suspensão da execução, sem prévia manifestação do exequente, viola o princípio do contraditório e enseja a nulidade da decisão".

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil,
arts
. 9o, 10 e 916.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008403-55.2023.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023; TJMT, 1004305-61.2022.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,

contra decisão interlocutória
(ID.
159379649
– Autos de Origem – no
1015245-80.2023.8.11.0055
)
proferida pelo
Juízo da
5
a Vara Cível de
Tangará da Serra
/
MT
que
,
na ação
de execução por título executivo extrajudicial
proposta
em face de

SGUAREZI GRILL LTDA, TAUANA MAGAGNIN BORGES SGUAREZI

e
DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES
,
determinou a suspensão do feito até a data de 15/12/2024
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Ante o executado ter reconhecido a dívida, depositado o valor de 30% da dívida e iniciado o parcelamento
DEFIRO
o pedido de suspensão até o dia 15/12/2024, tempo suficiente do parcelamento pugnado.

Após o transcurso do prazo desta suspensão,
vistas
às partes para pugnarem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação.

Ciência às partes.

[...]
[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID
236677188
),
a

A
gravante sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Violação ao direito da defesa e princípio do contraditório

Reconhecimento da preclusão quanto a apresentação de embargos à execução e pedidos formulados pelos executados

O
agravad
o
, por sua vez, apresent
a
contraminuta (ID
.
244614677
) rebatendo as alegações do agravante.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recursal juntado e comprovado nos autos (ID
244614677
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1015245-80.2023.8.11.0055

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(S):

SGUAREZI GRILL LTDA, TAUANA MAGAGNIN BORGES SGUAREZI e DABSON JUNIOR SGUAREZI GOMES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que,
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo a
anulação ou
reforma de decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, na ação de execução por título executivo extrajudicial 1015245-80.2023.8.11.0055), determinou a suspensão do feito até a data de 15/12/202
4 ante ao reconhecimento da dívida pelos devedores e pagamento parcelado do montante perseguido pela Agravante.

No caso, após o decurso do prazo para pagamento voluntário ou apresentação de embargos à execução, os executados apresentaram pedido de parcelamento do débito com a demonstração do recolhimento de 30% (trinta por cento
)
do valor executado, motivo pelo qual houve determinação de suspensão do feito.

A Agravante destaca que a não possibilitação de sua manifestação acerca do pedido realizado pelas executadas e que resultou na suspensão do processo executivo gerou violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, requerendo, subsidiariamente, a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida preclusão ante a não apresentação dos embargos à execução.

Lado outro, a Agrava destaca inexistir qualquer violação ao contraditório e
ampla defesa, visto que houve o reconhecimento da dívida e intenção de regularizar a situação financeira, tendo o
decisum
se baseado na boa-fé e tentativa de resolução amigável do litígio.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

Violação ao direito da defesa e princípio do contraditório

A
Agravante
sustenta que a
decisão interlocutória recorrida
é nula, uma vez que o juízo
a quo

determinou a suspensão do feito executivo até 15 de dezembro de 2024
, sem dar a oportunidade
de a Recorrente/exequente
para se manifestar.

Pois bem. Ressai dos autos que, o magistrado singular
em razão do pedido de parcelamento do débito pelo executado determinou a suspensão do feito executivo
, sem, contudo, oportunizar, à
Agravante
o direito de se manifestar sobre a questão, sem observar a determinação expressa do
s
artigo
s

9 e 10 do
Código Processo Civil, conformecito:

[...]
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês.§
1o
O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do
caput ,
e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

(...)
[Grifo
nosso]

Este dispositivo está em consonância com o princípio da não surpresa, cujo objetivo é garantir um contraditório efetivo, nos termos dos
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.
[Grifo nosso]

Desse modo,
a
tese
deve ser acolhida
, pois não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, porquanto a decisão, nos moldes proferidos, ou seja, sem a prévia manifestação
da Agravante
acerca da
possibilidade de parcelamento do débito e suspensão do feito executivo
, viola, sobremaneira, o princípio do contraditório e da ampla defesa, reverenciados pela novel legislação processual civil.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AUTORIZA O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS NO ROSTO DOS AUTOS E O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC – OFENSA – DECISÃO REFORMADA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA MANIFESTAÇÃO – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PROVIDO.

Não oportunizada a manifestação da parte contrária, a decisão acabou por se revelar em decisão surpresa em ofensa ao disposto no art. 10 do CPC.

(N.U 1008403-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 17/08/2023)
[Grifo nosso]

Apenas a título de argumentação e de modo a demonstrar a inequívoco desacerto da decisão recorrida, verifica-se que sequer houve o pedido de suspensão do feito, visto que da análise do petitório dos executados (ID.
156181016
– pág. 5) o
pedido se ateve à “
suspensão de toda e qualquer penhora, pesquisa no sistema SISBAJUD e RENAJUD em decorrência do presente pedido de parcelamento
”.

Em igual sentido, verifica-se que para atender o disposto do
§
3o do Artigo 916 do Código de Processo Civil deveria o juízo, ao menos, oportunizado ao exequente a manifestação acerca do pedido, para, posteriormente, decidir a respeito do deferimento ou não do parcelamento pleiteado, bem como autorizado ao exequente o levantamento de tais valores, o que não ocorreu.

Portanto, notória a existência de vício insanável na r. decisão interlocutória, vez que o pronunciamento judicial não guarda correlação com o pedido formulado pela parte, ou seja, é
extra petita
.

Sobre isso
, o TJMT já se manifestou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCEDIDA – DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSAO DE BEM MÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
Configura decisão extra petita, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.
Recurso provido.

(TJ-MT 10043056120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)
(grifo nosso)

Ante o exposto, deve a decisão recorrida ser anulada para que seja oportunizada à parte Recorrente manifestação antes de efetivada a suspensão do feito executivo
, mas também em razão da inexistência de pedido de suspensão do processo executório.

2.

Reconhecimento da preclusão quanto a apresentação de embargos à execução e pedidos formulados pelos executados

Considerando que já
anulei a decisão Recorrida
, conforme tópicos alhures,
reconheço como prejudicado ao pleito de
reconhecimento da preclusão no que diz respeito a possibilidade de apresentação de embargos à execução pelos executados.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão objurgada
que determinou a suspensão do feito executivo
até 15 de dezembro de 2024
e determinar
que
o Juízo
a quo

oportuniz
e
ao
A
gravante
o exercício do contraditório e ampla defesa acerca d
o pedido realizado pela Agravada e sobre
eventual suspensão
a ser realizada na execução
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar
o
pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024